Tribunal: TJSP
Processo: 1017651-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Concurso público. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Exclusão em investigação social. Ato administrativo restritivo de direitos. Limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Violação. Nulidade. Fatos desabonadores que não preenchem os requisitos postos pelas regras do edital. Perfil compatível com as atribuições do cargo. Sentença mantida.
Recurso improvido.